Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO FRAUDULENTO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DO JUROS DE MORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a apelação, para condenar o réu ao pagamento de danos morais, fixados no montante de R$ 3.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o embargante alega omissão no aresto no que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Assevera que somente poderá saldar o valor referente ao dano moral, após o marco inicial para fluência da mora. Narra que o marco inicial para contagem de juros e correção monetária é da data do arbitramento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). 2.2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Correção monetária e juros de mora. Termo inicial. 3.1. Por se tratar de responsabilidade extracontratual (indenização por danos morais), em relação ao termo inicial da contagem do prazo para aplicação dos juros da mora, deve ser observado o Enunciado no 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao prever que os juros moratórios devem fluir a partir da data do evento danoso. 3.2. Quanto à correção monetária, esta nada mais é do que um mecanismo de preservação do poder de compra da moeda: não representa um plus, evitando apenas um minus. 3.3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula n. 362 “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”. 3.4. Significa dizer que o termo inicial da correção monetária, no que tange à referida indenização de R$ 3.000,00, é a data da decisão que fixou o quantum. 3.5. No acórdão que julgou a apelação nos presentes autos em 30/05/2023, restou ausente a informação acerca do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3.6. Assim, necessário acolher os embargos de declaração para, mantida a condenação por danos morais no montante de R$ 3.000,00, determinar que a referida indenização seja corrigida monetariamente desde a data da fixação (31/05/2023), acrescida de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.
4. Embargos de declaração acolhidos.